Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-06.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. CONVERSÃO NÃO PERMITIDA. ABALROAMENTO LATERIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA PRECAVIDA E PRUDENTE. DANO MATERIAL.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou a pagar à autora a quantia de R$ 3.317,66, a título de indenização, por dano material, decorrente de acidente de trânsito.
2. Em preliminar suscita cerceamento de defesa, uma vez que teria requerido a remarcação da audiência de instrução para produção de prova testemunhal, a fim de comprovar a dinâmica do acidente. Sustentou que não conseguiu ingressar na audiência virtual por problemas técnicos. O pedido restou indeferido em sentença. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e formação de seu convencimento, não precisará estender a fase probatória. Portanto, reputando desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. No entanto, em audiência de instrução e julgamento, foi colhida a oitiva da parte autora e testemunha. A juíza de origem dispensou a oitiva de testemunha do recorrente, pois entendeu que não contribuiria para a comprovação da dinâmica do acidente. Por fim, fundou sua decisão em fatos narrados e nas fotografias acostadas aos autos. Portanto, a falta de oitiva da testemunha do réu não ocasionou prejuízo à parte, não havendo, desse modo, nulidade a ser reconhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Conforme se infere do acervo probatório coligido aos autos, que bem retrata e esclarece a dinâmica do acidente, ocorrido na descida da rua 15 do Polo de modas localizado no Guará II (fotos - ID 24918097; orçamentos – ID 24918103; boletim de ocorrência - ID 24918099), percebe-se que, a conversão realizada pela parte ré não poderia ser executada à esquerda com a finalidade de pegar a rua 18 do Polo de Modas, pois ela estava mais acima daquela da qual estava saindo. A referida manobra resultaria em fluxo pela contra mão, mesmo que em um pequeno trecho da rua 15, para acessar a rua 18 na qual pretendia ingressar. Além disso, mesmo que fosse permitida tal manobra, caber-lhe-ia: i) adotar conduta previdente e prudente, de diminuir substancialmente a velocidade, tendo em vista que não trafegava na pista principal; ii) parar e verificar se poderia entrar na via, independente do horário.
5. Resta evidenciado, assim, o descumprimento, pelo réu, do art. 28 e do art. 34, ambos do CTB, pelo que se lhe atribui a culpa exclusiva pelo acidente, que resultou em danos à lateral dianteira esquerda do veículo da autora.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.